Tribunal: TJDFT
Processo: 0702852-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. ATO ARROSTADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA ANÁLISE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO. INFIRMAÇÃO DAS REGRAS DO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTL FISCAL – REFIS/2020. PLEITO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS DE PRECATÓRIOS COM OS VALORES PRINCIPAIS, E NÃO SÓ COM AS MULTAS E JUROS. ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO REFIS-DF. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL DA DÍVIDA. RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR A OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E, INCLUSIVE, AS REGRAS DO PRÓPRIO PROGRAMA. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO NA ESFERA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. CONDIÇÃO DE ADESÃO (LC No 976/20, ART. 5o, II). DESCONSIDERAÇÃO PELA OBRIGADA TRIBUTÁRIA ADERENTE. FORMULAÇÃO DE CONSULTA SOBRE AS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO PARA COM O EXPLICITAMENTE ESTABELECIDO. UTILIZAÇÃO DA CONSULTA COMO FORMA DE RETARDAMENTO NA REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SITUAÇÃO PONTUAL. DEMORA NO EXAME. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA ADERENTE. INEXISTÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA POSTULAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a pretensão mandamental fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida em que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.
3. Afirmando o provimento a ausência de direito líquido e certo da contribuinte impetrante, diante da impossibilidade de aderir e questionar as condições para adesão ao programa de refinanciamento fiscal – REFIS-DF/2020, à medida em que algumas das condições para adesão é a renúncia, pela aderente, de todo e qualquer direito de ação, nas esferas judicial e administrativa, impugnação ou recurso relativo ao débito a ser quitado, inclusive debate sobre os critérios prévios de atualização de débitos distritais, e à aceitação plena e irrestrita de todas as condições estabelecidas pelo diploma legal que regulara o programa, não incorre em julgamento fora dos limites da impetração volvida a assegurar justamente pretensão suspensiva a consulta formulada pela contribuinte em descompasso com o legalmente positivado (LC no 976/20, art. 5o, II e III).
4. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líqüido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, não se divisando esses atributos na impetração formulada por empresa contribuinte visando, após ter aderido a Programa de Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF, valer-se da legislação local que regula o processo administrativo fiscal com o objetivo de, destoando das condições às quais aderira, imprimir efeito suspensivo à consulta que formulara visando questionar a forma de realização do débito que reconhecera.
5. O pedido de parcelamento da dívida e adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF implica a confissão irretratável do débito e a expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial, não se afigurando possível, portanto, qualquer discussão ou questionamento administrativo sobre a obrigação tributária após a adesão ao programa, inclusive no tocante aos seus próprios regramentos legais para compensação dos créditos, até mesmo porque já foram objeto de aceitação incondicional pela contribuinte beneficiada, tornando inviável que, em contraposição ao que literalmente regulado, a contribuinte, após aderir ao programa, pretenda se valer de consulta formulada à autoridade tributária e sustar os efeitos da adesão ((LC no 976/20, art. 5o, II e III; Lei no 4.567/11, arts. 55 e 61).
6. Não se divisa ilegalidade alguma a posição omissa da administração fazendária defronte a conduta contraditória assumida pela contribuinte que, após aderir a Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do DF – REFIS-DF, implicando confissão irretratável da obrigação e expressa renúncia ou desistência de qualquer recurso, administrativo ou judicial, e de ação judicial que tenham como objeto o débito ou as condições do programa, pretende valer-se das salvaguardas inerentes ao processo administrativo fiscal que asseguram efeito suspensivo a consulta formulada pelo contribuinte sobre a obrigação de sua responsabilidade, e, outrossim, a aplicação do literalmente estabelecido pela legislação complementar que regula o programa não encerra invasão ao mérito da atuação administrativa, mas controle de legalidade da posição assumida pela fazenda pública ao não dar vazão à tentativa de subversão do legalmente estabelecido.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.